Tribunal: STF
Processo: AI 719117
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS DIRETAMENTE POR AGENTE POLICIAL EM SERVIÇO. PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 


Agravo regimental a que se nega provimento.